Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVELCIVIL. IMPUNGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA DO ADVOGADO COMPROVADA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADIANTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.500,00. Em seu recurso a parte recorrente alega, em síntese, que realizou consultorias jurídicas e atendimentos, tendo a parte recorrida agido com desídia ao não atender seus telefonemas, responder os e-mails encaminhados ou dar satisfação quanto ao pagamento do valor inicial do contrato. Defende ser indevida a devolução dos honorários adiantados. Alega, ainda, que a condenação é desproporcional, devendo levar em consideração os serviços de consultoria e atendimentos prestados, motivo pelo qual, subsidiariamente pleiteia a devolução de apenas R$ 1.500,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 22824158), nas quais a parte recorrida impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte recorrida limita-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar a declaração coligida aos autos. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

IV. No caso, as partes pactuaram contrato de prestação de serviços advocatícios para patrocínio em processo de inventário e partilha. A autora/recorrida afirma que os patronos contratados não responderam ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. A ré/recorrente, por sua vez, que realizou consultorias jurídicas e atendimentos, tendo a parte recorrida agido com desídia ao não atender seus telefonemas, responder os e-mails encaminhados ou dar satisfação quanto ao pagamento do valor inicial do contrato.

V. Do que se colhe da cópia do inventário juntada aos autos (ID 22823986), sobretudo a parte final (p. 97/99) é que a parte recorrente, de fato, perdeu o prazo concedido, deixando de responder ao comando da decisão de p. 97/98.

VI. No que toca ao suposto atraso na parcela inicial do contrato, há que de destacar que há cláusula contratual (no 7 - id 22823985) que determinar que os valores devem ser pagos ao final do processo, portanto, não há nos autos qualquer documento que preveja o pagamento antecipado de parte dos honorários, não devendo prevalecer, portanto, a alegação de que a parte autora/recorrida teria sido desidiosa.

VII. Ademais, o contrato não prevê, em seu bojo, a realização de consultorias jurídicas e atendimentos, alegação esta que também não deve prevalecer para considerar o seu cumprimento parcial. Desta forma, correta a sentença ao determinar a restituição integral da quantia adiantada a título de honorários advocatícios, sob pena de se tutelar o enriquecimento ilícito da parte recorrente, que estaria recebendo remuneração por serviços não prestados efetivamente.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.